Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de medida liminar de urgência, interposto por CLEDSON GUIMARÃES DE ARAÚJO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0747121-60.2023.8.07.0016) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos seguintes termos, in verbis: I – CLEDSON GUIMARÃES DE ARAÚJO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a revisão de sua nota em prova discursiva. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de processo de seleção para ingresso em curso de habilitação de oficiais da PMDF. Na prova discursiva, obteve 14 pontos. Interpôs recurso administrativo, que foi desprovido. Alega que a resposta da banca ao recurso é genérica e desmotivada. Sustenta que o texto formulado é pertinente ao tema proposto e sofreu descontos em sua nota de forma inadequada e ilegal. Aponta violação ao princípio da motivação. Diz que deve ser revisada a correção da prova, com aumento da nota. A ação foi proposta perante a 15a Vara Cível de Brasília. Na decisão ID 169607033 foi declinada a competência às Varas da Fazenda Pública. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. Sustenta que cabe ao Poder Judiciário exercer o controle sobre a legalidade de atos administrativos, sendo que em caso de erro grosseiro cabe a anulação do ato da banca. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do processo de seleção de candidatos para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), regido pelo Edital n. 66/2022–DGP/PMDF. O processo seletivo compreende duas fases, sendo uma prova objetiva de conhecimentos e uma redação. A respeito da prova de redação, assim dispõe o edital: 12. DA PROVA DE REDAÇÃO 12.1 A Prova de Redação será realizada para os TODOS OS CARGOS, juntamente à Prova Objetiva. 12.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que for aprovado na prova objetiva e considerado apto na fase de COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS, conforme item 11 deste Edital, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 12.2 A Prova de Redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação”. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. 12.3 A Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 20 (vinte) pontos. O candidato deverá obter 10 (dez) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de Redação, para não ser eliminado do Processo Seletivo. 12.4 A Redação será avaliada de acordo com a Tabela 12.1 deste Edital, conforme segue: (...) 12.5 A Folha de Redação Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova de Redação. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da Prova de Redação. 12.6 O candidato disporá de, no mínimo, 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração de seu texto. 12.7 O candidato, para a Prova de Redação: a) deverá apresentar a sua Redação no espaço próprio da Folha de Redação Definitiva, sendo que poderá utilizar a Folha de Rascunho contida no Caderno de Provas, mas que não será apreciada na avaliação; b) deverá fazer sua Redação atendendo às características próprias da dissertação/argumentação, escrevendo de forma legível, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta; c) não deverá destacar qualquer parte da Folha de Resposta, nem escrever nos espaços reservados à organizadora; d) deverá seguir e obedecer às Instruções constantes do Caderno de Provas e Folhas que se incorporam como documentos oficiais da Seleção. 12.8 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) e estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo se: a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida; c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; d) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; e) não apresentar sua Redação na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco, ou desenvolvê-la com letra ilegível, com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens; f) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 12.8.1 Na Prova de Redação, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, previstos no subitem 12.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 12.9 Não será corrigida e/ou lida a Folha de Redação Definitiva que for preenchida inadequadamente, não assinada, assinada em outro local que não seja o indicado na folha de rosto, amassada ou danificada de qualquer modo. 12.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, resguardando do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 12.10.1 Para a correção da Prova de Redação, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do candidato omitida, para, somente então, ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico. 12.10.2 Na Folha da Versão Definitiva, constará no rodapé a seguinte informação ao candidato: “Para Correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”. 12.11 Quanto ao resultado da Prova de Redação, caberá interposição de recursos nos termos do Item 15 deste Edital. O autor interpôs recurso administrativo contra o resultado da prova de redação, sendo o apelo desprovido com a seguinte fundamentação: Em resposta ao recurso impetrado pelo (a) candidato (a), referente à avaliação realizada na Prova Discursiva - Redação, a Banca de Avaliação, restrita aos argumentos referentes ao processo de avaliação de sua parte, seguindo critérios de correção apresentados no Edital 66/2022, tabela 12.1, procedeu à reanálise da redação do (a) candidato (a). As justificativas detalhadas por critérios, conforme solicitação, são apresentadas a seguir: 1. Atendimento e desenvolvimento do tema A redação apresenta lacunas no desenvolvimento. No segundo parágrafo, não se desenvolve explicação sobre qual tecnologia tem auxiliado a população brasileira a minimizar as consequências do estresse, tampouco sobre quais consequências são essas. No parágrafo seguinte, que se propôs a desenvolver essas ideias, não há explicação sobre quais são os equipamentos que auxiliam os médicos a descobrirem enfermidades, nem há exemplificações de quais são tais enfermidades. Na conclusão, afirma-se que a vida deve ser cuidada, valorizada, sem que se desenvolvam explicações sobre como isso pode ser realizado ou quem deve ser o agente dessas ações. Não basta, para atendimento e desenvolvimento do tema, que o (a) candidato (a) mobilize algumas informações em seu texto e as deixe para que o leitor faça as relações ou interpretações possíveis. Ele (a) precisa desdobrá-las, desenvolvê-las, de maneira a construir um raciocínio autossuficiente. Para alcançar nota máxima nesse critério, o tema completo deve estar textualmente marcado, refletir em toda a discussão proposta e não deve haver qualquer lacuna no seu desenvolvimento. Referências: GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro. : Editora FGV, 2010. SERAFINI, M. T. Como escrever textos. 7. Ed. São Paulo: Globo, 1995. CAVALCANTE, M. M. A Argumentação Persuasiva. In: GARCEZ, L. H. C.; CORRÊA, V. R. C. (Orgs.). Textos dissertativoargumentativos: subsídios para qualificação de avaliadores. Brasília: Cebraspe, 2016. COSTA VAL, M. G. et al. Produção escrita: trabalhando com gêneros textuais. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG. 2007. KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Escrever e argumentar. São Paulo: Contexto, 2017. 2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição) A coesão é pouco diversificada dentro e entre os parágrafos. Os longos períodos evidenciam falhas de progressão das informações. Para alcançar nota máxima nesse critério, a redação deve empregar elementos coesivos adequados, diversificados, recorrentes, intraparágrafos e entre parágrafos. Além disso, deve compor um texto coerente, uma unidade de sentidos, com progressão e articulação das informações apresentadas, sem falhas, com expressividade e não-contradição. Referências: ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. KOCH, I. G. V. A coesão textual. 21. ed. São Paulo: Contexto, 2009. KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. 17. ed. São Paulo: Contexto, 2009. 3. Atendimento à estrutura textual proposta A redação apresenta predomínio de parágrafos com períodos únicos, evidência de falhas na construção e na organização das informações. Para alcançar nota máxima nesse critério, a redação deve apresentar as três partes do texto dissertativo-argumentativo: introdução, com contextualização, tema e tese marcados; desenvolvimento de argumentos; conclusão, com síntese de toda discussão ou com proposta associadas a toda discussão. Ainda, deve apresentar parágrafos bem construídos e organizados em períodos. Referências: MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. COSTA VAL, M. G. et al. Produção escrita: trabalhando com gêneros textuais. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG. 2007. GONÇALVES, A. V. Gêneros textuais na escola: da compreensão à produção. Dourados: Ed. UFGD, 2011. 4. Informatividade e argumentação O repertório mobilizado no início da redação é idêntico ao dos textos de apoio. As demais informações não apresentam fundamentação. A discussão é previsível. A informatividade diz respeito ao grau de expectativas ou à falta de expectativas em relação às informações apresentadas e os diálogos que essas informações estabelecem com o tema. Para alcançar nota máxima nesse critério, o repertório mobilizado na produção deve acrescentar informações novas (ser informativo). Esse repertório deve ser variado, com respaldo nas Áreas do Conhecimento (ser legitimado), associado aos elementos do tema (ser pertinente) e articulado a toda discussão proposta (ser empregado com uso produtivo). A argumentação deve estar articulada ao tema, ao repertório e à forma de organizar valores, opiniões, crenças, hipóteses e ideias para defesa do ponto de vista, assim como ao modo de interpretá-los e apresentá-los em defesa de um ponto de vista. Referências: GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. SERAFINI, M. T. Como escrever textos. 7. Ed. São Paulo: Globo, 1995. CAVALCANTE, M. M. A Argumentação Persuasiva. In: GARCEZ, L. H. C.; CORRÊA, V. R. C. (Orgs.). Textos dissertativoargumentativos: subsídios para qualificação de avaliadores. Brasília: Cebraspe, 2016. COSTA VAL, M. G. et al. Produção escrita: trabalhando com gêneros textuais. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG. 2007. KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Escrever e argumentar. São Paulo: Contexto, 2017. Face às justificativas apresentadas, a banca examinadora opina pelo indeferimento do pleito, mantendo a nota final do (a) candidato (a) na Prova Discursiva Redação. A respeito da alegação do requerente de que o julgamento do recurso foi desprovido de fundamentação adequada, não deve prevalecer. A justificativa da banca apresenta arrazoado técnico e pertinente para rejeitar a peça de irresignação do candidato. O fato de que a justificativa repete argumentos apresentados no julgamento de recursos de outros candidatos, por si só, não é suficiente para a anulação do ato impugnado, visto que não há maior complexidade na análise da questão, com alegações repetidas dos concorrentes. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público No tocante à pretensão do requerente para que seja feita reavaliação de sua prova, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, não há como promover a recorreção da prova discursiva do requerente. Considerando o exposto acima, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” Em suas razões recursais (ID 50823914), o agravante/autor alega, em síntese, o conteúdo genérico do espelho de correção, que o indeferimento de seu recurso administrativo foi genérico e imotivado, que lhe foi descontada pontuação de forma inadequada e ilegal e que é evidente o erro grosseiro na nota que lhe foi atribuída. Sustenta a necessidade de correção de sua redação pelo Poder Judiciário, através de perícia técnica, com a atribuição da pontuação adequada. Traz arrazoado acerca da assertividade de sua redação, sobre a possibilidade de controle judicial e colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie. Ao fim, requer a concessão de medida liminar de urgência, “para revisar os descontos da nota”, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50823917 e 50823918. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, não se identifica a presença de prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de certeza do ato administrativo impugnado. No ponto, o próprio pedido de revisão do impugnado ato administrativo pelo agravante/autor fundamenta-se na necessidade de prova pericial. Não bastasse, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, visto que, nos termos da jurisprudência consolidada, sob o rito da repercussão geral (Tema 485), pelo Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora